Tribunal: TJSP
Processo: 2229255-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO DE 50% DE IMÓVEIS EM NOME DE TERCEIRO – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE UNIÃO ESTÁVEL COM O EXECUTADO E ADQUISIÇÃO DOS BENS NA CONSTÂNCIA DA RELAÇÃO EM COMUM – PRESUNÇÃO LEGAL DE COLABORAÇÃO DOS COMPANHEIROS NA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO – PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – OCORRÊNCIA - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – AGRAVO DE

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO DE 50% DE IMÓVEIS EM NOME DE TERCEIRO – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE UNIÃO ESTÁVEL COM O EXECUTADO E ADQUISIÇÃO DOS BENS NA CONSTÂNCIA DA RELAÇÃO EM COMUM – PRESUNÇÃO LEGAL DE COLABORAÇÃO DOS COMPANHEIROS NA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO – PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – OCORRÊNCIA - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229255-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MOUSTAFA MEHIDINE MEHIDINE, é agravado FUNDO DE RECUPERAÇÃO
DE ATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229255-87.2020.8.26.0000 -Voto no 49176
2
AGRAVO INSTRUMENTO No 2229255-87.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: MOUSTAFA MEHIDINE MEHIDINE
AGRAVADO: FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS
FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
INTERESSADO: GUIPP'S MODAS LTDA
VOTO No 49.176
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

ARRESTO DE 50% DE IMÓVEIS EM NOME DE
TERCEIRO
EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE UNIÃO
ESTÁVEL COM O EXECUTADO E ADQUISIÇÃO DOS
BENS NA CONSTÂNCIA DA RELAÇÃO EM COMUM
PRESUNÇÃO
LEGAL
DE
COLABORAÇÃO
DOS
COMPANHEIROS NA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO
PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL
DO PROCESSO
OCORRÊNCIA - REQUISITOS
LEGAIS
PREENCHIDOS

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento em
execução de título extrajudicial, contra decisão que
deferiu pedido de arresto de 50% dos imóveis em nome de
Manal Minaoui, ante apresentação de indícios de que ela
vive em união estável com o executado, Moustafa Mehidine
Mehidine, e de que tenha adquirido os bens na constância
da relação em comum.
Sustenta
o
agravante
que
não
estão
presentes os requisitos legais para autorização do
arresto. Ademais, a medida atinge bens de terceiro, não
integrante da relação processual. Impugna a alegação de
que vive em união estável com Manal Minaoui. Pede efeito
suspensivo e reforma da decisão.
Negada liminar, o recurso foi enviado à
Mesa.
É o Relatório.
Já ao tempo do CPC revogado sempre se
admitiu entendimento que permite intentar cautelar de
arresto a fim de assegurar o resultado prático e útil do
processo principal, inclusive em hipóteses não elencadas
no art. 813 do CPC/73, pela demonstração de fundado
receio de situação de risco, que ponha em perigo a
exequibilidade
do
crédito
para
justificar
exegese
extensiva e sistemática do instituto do arresto, fora do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229255-87.2020.8.26.0000 -Voto no 49176
3
casuísmo legal e vinculada ao poder cautelar geral
consagrado nos arts. 798 e 799 do CPC (REsp 1.240.270/RS,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 15.04.2011; AgRg no
Ag 574.548/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 26.03.2007;
REsp 909.478/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 27.08.2007;
REsp 753.788/AL, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 14.11.2005;
REsp 709.479/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.2006;
REsp 123.659/PR, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira,
in RT vol. 760/209; REsp 1.184.765/PA, 1a Seção, Rel.
Min. Luiz Fux, DJE 03.12.10; REsp 148.087/SP, Rel. Min.
Antonio de Pádua Ribeiro, DJ 20.11.00; RMS 5.345/RS, Rel.
Min. Waldemar Zveiter, DJ 07.08.95), como admite a melhor
doutrina (Galeno Lacerda e Carlos A.A. de Oliveira,
Comentários ao Código de Processo Civil, vol. VIII, t.
II/13, Forense, 1.988; Ovídio A. Baptista da Silva,
Processo Cautelar, Curso, vol. 3/202, RT, 2a ed.).
O novo CPC não se apartou dessa posição.
Pode o exequente pleitear, em caráter antecedente ou
incidental
no
processo
de
execução,
providências
cautelares como o arresto, reafirmação do poder geral de
cautela, que permite ao credor pleitear medidas urgentes
visando a assegurar a prática dos atos executivos do
processo em andamento, nos termos do art. 300 c.c. art.
301 e art. 799, VIII (Humberto Theodoro Junior, Curso,
vol. III/382, n. 277, Forense, 2015; José Miguel Garcia
Medina, Novo CPC Comentado, pág. 1084, RT, 2015).
Nessa medida, ante a probabilidade do
direito, pela prova literal da existência de dívida
líquida, certa e exigível; pelos indícios de existência
de união estável entre Manal Minaoui e o executado
Moustafa Mehidine Mehidine e de que os imóveis foram
adquiridos por ela na constância da relação em comum,
alguns deles mediante procuração outorgada ao executado;
pelo que dispõe o art. 5o da Lei no 9.278/96 e o art.
1.725 do Código Civil, que encerram presunção de
colaboração dos companheiros na formação do patrimônio
durante a vida em comum; e o perigo de dano ou risco ao
resultado
útil
do
processo,
consideradas
as
circunstâncias mencionadas no pedido formulado pelo
exequente, com os documentos que o instruíram, há campo
para deferir o arresto, à luz do normativo de regência.
Ressalte-se, como esclareceu o exeqüente,
que não pretende o reconhecimento pelo juízo da execução
de união estável entre o executado e a terceira, mas,
sim, que sejam atingidos os bens desta até o limite da
meação do executado nos termos do art. 790, IV, do CPC,
considerada a presunção de patrimônio comum estabelecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229255-87.2020.8.26.0000 -Voto no 49176
4
em um primeiro momento por indícios de que convivem em
união estável.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator